Tribunal: TJMT
Processo: 0005081-66.2011.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005081-66.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 704.430.761-20 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DOUGLAS DA SILVA (VÍTIMA), GECIVALDO BARROS DA SILVA (ASSISTENTE), ROBERTO CAMPOS (ASSISTENTE), CARMEN MARTINS BARBOSA (ASSISTENTE), SOLIMAR ALVES DE SOUZA FERREIRA (ASSISTENTE), ROBERTO CAMPOS - CPF: 849.880.291-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, FOI RECONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, NO PARTICULAR. NO MÉRITO, DESPROVEU-SE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PREJUD
ICIAL DE MÉRITO
:
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–

TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PRONÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUNIBILIDADE EXTINTA – 2.
MÉRITO:

VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPERTINÊNCIA –

ADEQUADA A NEGATIVAÇÃO DA
CULPABILIDADE
DO AGENTE E DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME – DOLO COM INTENSIDADE DIFERENCIADA – RÉU QUE PERCUTIU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM MEIO A UMA FESTA, ONDE HAVIA INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOA – VÍTIMA QUE CONTAVA COM APENAS 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE QUANDO TEVE A VIDA INTERROMPIDA – PRECEDENTES DO STJ – DESABONOS MANTIDOS –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/2003.

1.

No que se refere ao crime de porte ilegal de arma de fogo, apesar da inexistência de irresignação recursal, c
abível a pronúncia
ex officio
da prescrição retroativa da pretensão punitiva, que por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo este o caso dos autos, pois, aferido o prazo prescricional com base na pena concretamente imposta, verificou-se o transcurso de lapso temporal superior entre os marcos interruptivos, o que enseja, por corolário, a extinção da punibilidade do agente especificamente em relação ao citado crime.

2.

Consoante bem aquilatado pelo magistrado singular, restou comprovado durante a persecução criminal que o apelante percutiu os disparos de arma de fogo em meio a uma festa realizada em estabelecimento comercial, onde havia intensa movimentação de pessoas; a evidenciar o acerto da conclusão adotada em primeira instância pela intensidade diferenciada do dolo do agente no caso concreto, com a subsequente elevação da pena-base a título de culpabilidade desfavorável.

3.

Quanto às consequências do crime, verifica-se que o ofendido contava com apenas 21 (vinte e um) anos de idade quando teve a vida interrompida pelo ora apelante, peculiaridade que, a teor do posicionamento adotado no âmbito do c. Tribunal da Cidadania, denota que os reflexos nocivos do delito excederam sobremaneira a normalidade do tipo penal, autorizando a avaliação negativa da mencionada circunstância judicial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS FERREIRA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MARCOS FERREIRA DE SOUZA
em face da r. sentença vista no ID 222615670, proferida pelo d. 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0005081-66.2011.811.0064 (cód. 600645)
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, inciso IV, do CP
e
art. 14, da Lei n.o 10.826/03
, à reprimenda total de
15 (quinze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a serem cumpridos no regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 222615674, a i. defesa técnica do acusado aponta
erro na dosimetria da pena do crime doloso contra a vida
, postulando a
readequação para o mínimo legal da respectiva sanção basilar
, mediante a neutralização das vetoriais referentes à
culpabilidade
e às
consequências

do crime, reputando inidônea a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
.

Contrarrazões são vistas no ID 222615677, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 225556160, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PREJUDICIAL

DE MÉRITO
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após bem cuidada explanação do douto defensor do apelante durante a sustentação oral levada a efeito por ocasião do julgamento do presente recurso, debrucei-me sobre os autos ainda durante a solenidade, sendo possível constatar, de fato, ocorrência de questão prejudicial de mérito especificamente em relação ao delito do
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
,
cuja pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição
.

Conforme cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo
de ofício
, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

O
art. 110, §1o, do Código Penal
dispõe expressamente que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada. Trata-se da denominada
prescrição

da pretensão punitiva na
modalidade

retroativa
.

No caso
sub judice
, a sentença condenatória foi proferida em Plenário do Júri, considerando-se publicada na data de
14/05/2024
, e não houve interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, cuidando-se a hipótese de insurgência exclusiva da defesa; logo, o prazo prescricional deve ser aferido
pelo
quantum
de pena concretamente aplicada pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
.

Portanto, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
04 (quatro) anos
, a ser calculado entre os marcos interruptivos, quais sejam, do recebimento da denúncia à prolação da decisão de pronúncia, e entre esta e a publicação da sentença condenatória.

No caso, a decisão de pronúncia foi proferida em
22/02/2019
, mas a publicação da sentença condenatória pelo eg. Tribunal do Júri só se deu em
14/05/2024
, sem que exista notícia nos autos de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, de modo que, diante do transcurso de lapso temporal muito superior a 04 (quatro) anos entre os marcos, impõe-se reconhecer que o Estado perdeu o direito de punir o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Portanto, acolho a manifestação da i. Defesa e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
especificamente em relação à infração penal tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, ante a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estata
l
, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão prejudicial, cumpre reconhecer que, quanto à insatisfação com a dosimetria da pena do crime doloso contra a vida, o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 222615675)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Feito tal esclarecimento, dessume-se dos autos que, no dia 05 de junho de 2011, por volta das 23h00min, no estabelecimento comercial denominado “Na Vila Espeto”, situado na Rua Presidente Castelo Branco, n.o 333, bairro Vila Operária, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, bem como imbuído de
animus necandi
,
matou
a vítima
Bruno Douglas Alves
mediante sucessivos disparos de arma de fogo.

De acordo com a denúncia, a vítima e o acusado já tinham se desentendido anteriormente e, na data fatídica, estava ocorrendo um Pagode na sobredita lanchonete, ocasião em que o apelante para lá se dirigiu na posse de um revólver e, após pedir uma cerveja no balcão, avistou a vítima no recinto, diante do que sacou a arma de fogo e iniciou os disparos em face de
Bruno Douglas Alves
, que apesar de ter corrido, foi atingido nas costas e faleceu em razão dos ferimentos, ao que se seguiu um tumulto com os presentes correndo em direção à saída do estabelecimento, contexto em que o réu foragiu do local, justificando posteriormente que teria atirado contra a vítima por ter sido ameaçado por ela.

Por tais fatos,
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
foi denunciado e pronunciado pelo cometimento, em tese, do delito do art. 121, §2o, II e IV do Código Penal, em concurso material com o crime do art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03; porém, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, restou condenado pelo c. Conselho de Sentença pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados
no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e

art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
; sendo-lhe imposta a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e de
13 (treze) anos de reclusão pelo crime doloso contra a vida
, ambas no regime inicial
fechado
.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e a autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena do crime de homicídio, nos termos relatados.

1.

Da readequação da pena basilar do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO:

A teor do relatado, o único estandarte recursal consiste na pretendida fixação da sanção basilar do crime de homicídio no mínimo legal, mediante a neutralização dos vetores judiciais referentes à
culpabilidade
e às
consequências do crime
, sob a alegação de que são inidôneos os fundamentos empregados pelo MM. Juiz
a quo
– que, por sinal, teria incorrido em odioso
bis in idem
ao desabonar tais circunstâncias judiciais.

Todavia, a
razão não lhe assiste
.

Extrai-se da r. sentença (ID 222615670) que a pena-base do recorrente se afastou em 04 (quatro) anos do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, com base na avaliação desfavorável atribuída pelo MM. Juiz-Presidente do Júri Popular a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a
CULPABILIDADE
do réu e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A
culpabilidade
consiste no grau de reprovação da conduta perpetrada pelo acusado. Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, em local público, colocando em risco os transeuntes, sendo certo, quando o crime é cometido com empego de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justifica o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida, por tais razões, se faz necessário o incremento da pena, como ademais, se dá com o crime de roubo. Neste sentido, jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ , Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019).

(...) O delito deixou
consequências
que merecem maior reprovação, vez que ceifou a vida de um jovem de apenas 21 anos, ainda no início de sua vida, de forma prematura, neste sentido cito decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, valorando de forma negativa este vetor: HC 407.484⁄MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21⁄09⁄2017, DJe 27⁄09⁄2017; e Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 334899 RS 2015/0217387-6.”

Por oportuno, cumpre consignar que, malgrado os demais vetores octogonais (
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
comportamento da vítima
) não tenham sido efetivamente impugnados pela i. Defesa, tais modulares
foram consideradas neutras na sentença
e não ensejaram nenhum aumento na pena-base, de modo que, ante a impossibilidade de compensação ou de se estabelecer a reprimenda aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, eventual reanálise destas seria, de todo, inócua.

Lado outro, no que tange às circunstâncias judiciais efetivamente negativadas pelo juízo
a quo
(
culpabilidade
e
consequências
), não há falar em afastamento do desabono conferido, afinal, além de concreta e idônea a fundamentação expendida para justificá-lo, tal avaliação pejorativa deu azo a aumento razoável e proporcional.

Como cediço, a
CULPABILIDADE

enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente
estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está
intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Na espécie, em que pese a d. autoridade judiciária tenha tangenciado o fato de o homicídio ter sido perpetrado mediante o emprego de arma de fogo – o que, à priori, poderia se confundir com o tipo penal descrito no art. 14 da Lei n.o 10.826/03; verifica-se que, em verdade, a justificativa empregada para desabonar a circunstância judicial da
culpabilidade
consiste no fato de que os disparos foram percutidos em meio à uma festa realizada
no estabelecimento comercial denominado “Na Vila Espeto”, local público com intensa movimentação de pessoas, posicionamento que condiz com a linha intelectiva firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...] 3. É fundamento idôneo para exasperar a pena-base no que tange ao crime de homicídio qualificado o fato de o delito ter sido perpetrado mediante diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, "expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes", pois denota a especial reprovabilidade da ação delituosa.”
(HC n. 483.877/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).

Conserva-se, pois, o desabono conferido à
CULPABILIDADE
.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
da infração penal, é cediço que
“
a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
–
vide
AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Na hipótese em apreço, deve ser ratificada a avaliação desfavorável levada a efeito pelo julgador monocrático, porquanto os elementos de convicção angariados ao feito denotam que os reflexos nocivos do delito excederam sobremaneira a normalidade do tipo penal.

E assim considero porque, consoante se observa da certidão de óbito anexada no ID 222615285 – Pág. 21, a vítima
Bruno Douglas Alves
contava com apenas 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime; peculiaridade que, nos termos do posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania, constitui argumento idôneo a justificar o desvalor da vetorial atinente às consequências do delito.

Nesse diapasão:

“[...] 2. Adicionalmente, não se verifica flagrante ilegalidade, passível de correção de ofício, pois
o homicídio de uma pessoa de pouca idade pode ser tratado de forma diferente, por diversos motivos, e não somente pela vulnerabilidade da vítima. As instâncias ordinárias ressaltaram as consequências mais graves da conduta, pois quando o réu matou uma menina, cheia de potenciais, não suprimiu apenas sua vida, mas o futuro que seus familiares teriam com ela. Além da morte, a dor pela perda de experiências se perpetua no tempo e o crime deixará, para as pessoas envolvidas, sofrimentos relacionados ao que essa criança poderia ter se tornado ou vivido
.”
(AgRg no HC n. 903.597/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Grifei.

“[...] As consequências do crime também foram reputadas graves com a devida fundamentação, pois uma das vítimas, de 19 anos de idade, veio a falecer, e uma criança (de 9 anos) foi atingida no pé (e-STJ fls. 25/27 e 165), estando a valoração negativa de tal vetorial em consonância com a orientação da QUINTA TURMA deste Tribunal no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal”
(AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020).

Com tais considerações, mantém-se inalterada a pena-base imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V e art. 110, §1.o, todos do Código Penal, pronuncio
ex officio
a prescrição retroativa da pretensão punitiva e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
especificamente

no que se refere ao crime do
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03.

Demais disso, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0005081-66.2011.811.0064
, mantendo incólume a pena de 13 (treze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, a ele cominada pelo crime de homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024